Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713402-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE FONSECA BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ FELIPE FONSECA BARROS, assistido por sua genitora, Zilma Fonseca, em face da r. sentença de ID 54115951 proferida pelo douto Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação proposta pelo ora apelante em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício Passe Livre Estudantil. Da análise dos autos, verifica-se que o período de suspensão do benefício em questão iniciou-se em 16 de janeiro de 2023 e expirou em 16 de janeiro de 2024 (ID 54115941). Considerando que o recurso interposto objetiva a reforma da r. sentença “a fim de que seja retirada a suspensão do benefício do passe livre do apelante”, tem-se que o devido restabelecimento do benefício pelo decurso do prazo implicaria, em tese, na perda do objeto recursal. Assim sendo, intime-se a parte apelante para manifestar-se acerca do restabelecimento ou não do cartão passe livre, bem como se persiste o interesse recursal deduzido na apelação interposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora